Tribunal: CARF
Processo: 10920.006252/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006252/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MANOEL ESPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam refeitos, sob o regime de
competência, os cálculos relativos ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006252/2008-80
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006252/2008-80

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 11/14, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 23.650,74, sendo: R$ 11.669,01 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 8.751,75 de multa de ofício de 75% e R$ 3.229,98 de juros de mora
sobre o imposto suplementar, calculados até 29/08/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis no valor total de R$
82.027,40, recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF).
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls.
38/44), na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
( Em 1999 o contribuinte requereu aposentadoria junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, que foi indeferida;
( O valor apurado corresponde a aposentadoria por tempo de contribuição concedida
através de ação judicial (processo no 99.01.00.185-4);
( o referido valor, como demonstra a planilha de cálculo representa a soma de R$
82.027,40 benefícios mensais, benefícios estes que se encontram na faixa de isenção do
Imposto de Renda de Pessoa Física;
( seja considerado o regime de competência para fins de apuração do IRPF;
( insurge-se contra a multa aplicada;
( Deve ser considerado, por critério de razoabilidade e de justiça, o fato de o
contribuinte, pessoa simples não acostumado a receber valores maiores não ter a plena
noção sobre obrigações fiscais.
No caso concreto, considerando a inexigibilidade do tributo, nenhum prejuízo foi
causado ao tesouro da União, razão pela qual seria injusto e desproporcional a
aplicação de tão severa punição ao contribuinte.
Por fim, requer o impugnante que seja revisto o lançamento, cancelando débito fiscal.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
MULTA.
Cobra-se multa de ofício por percentuais legalmente previstos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006252/2008-80

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos tributáveis no valor
total de R$ 82.027,40, recebidos da Caixa Econômica Federal, em virtude de ação previdenciária
ajuizada pelo recorrente.
Os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação
distinta daquela imposta pela decisão recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a
incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos
rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006252/2008-80

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que sejam refeitos, sob o regime de competência, os cálculos relativos
ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 70
DF CARF MF
Original